Tribunal: TJBA
Processo: 8003427-28.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003427-28.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BRUNA MARIA MONTEIRO MOTA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANA MANUELLA PIANCO DE BARROS, FABIANA SANTOS DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PACIENTE ACOMETIDO POR DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE, EM AMBOS OS OLHOS. 74 ANOS. PROTOCOLO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE EYLIA.
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE SOB O ARGUMENTO DE TRATAR-SE DE PLANO HOSPITALAR. IRRELEVÂNCIA.
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO, INCLUSIVE SE AS APLICAÇÕES OCORREREM EM AMBIENTE AMBULATORIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E SAÚDE. AUTORIDADE MÉDICA NA PRESCRIÇÃO DO MELHOR TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura, sobretudo pela ineficácia dos tratamentos anteriores, e porque não se responsabiliza pelos resultados adversos do tratamento que entende adequado, e, assim, não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de se tratar de procedimento ambulatorial ou hospitalar.

2 – Preliminar de revogação da gratuidade da justiça rejeitada. Comprovação da hipossuficiência da parte autora/apelada.

3 – Relativamente à indenização por dano moral, reconhecido na origem, entendo também que não merece reforma. Isso porque os fatos descortinados ultrapassaram os meros aborrecimentos ou dissabores. A negativa da prestação assistencial implicou em efetivo sofrimento à parte autora, que ultrapassou as lindes dos aborrecimentos cotidianos. Valor arbitrado (R$ 10.000,00), que se mostra razoável e proporcional.

4 – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2024

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I